Tribunal: TJDFT
Processo: 0737125-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737125-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONETE ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 166877247 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por IVONETE ALVES DA SILVA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, cuja incorporação foi determinada a partir da sentença proferida nos autos n. 0707077-32.2019.8.07.0018 aos professores da educação básica aposentados, não se estende à parte agravante, pois atuou em contrato especial no período compreendido entre 24/5/1977 a 26/12/1977; que o erário deve ser protegido. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que a parte agravada não faz jus ao percentual pleiteado. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Foi julgado procedente em parte o pedido formulado pelo sindicato, conforme sentença proferida nos autos n. 0707077.32.2019.8.07.0018, para “incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida”. No recurso, o Distrito Federal afirma que o fato de ter atuado em contrato especial por alguns meses lhe impede de receber o benefício, mas essa distinção não foi estabelecida no título executivo judicial, tampouco consta como exceção no artigo 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013. Na própria sentença, consignou-se que “vale destacar que é irrelevante o período no qual a atividade foi desempenhada.” Desse modo, em análise prefacial, é correta a decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora